Tribunal: STF
Processo: HC 260900
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus — RHC 192.628/MA, nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA. CONEXÃO DE PROCESSOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso ordinário em habeas corpus, mantendo a competência da Vara Especializada de Crimes Organizados para processar e julgar ação penal por fraudes em licitações e corrupção, rejeitando a imputação de organização criminosa.



    II. Questão em discussão



    2. A discussão consiste em saber se a manutenção da competência da Vara Especializada de Crimes Organizados, após a rejeição da imputação pelo crime de organização criminosa, configura constrangimento ilegal, considerando a alegada ausência de conexão entre os processos.



    3. A Defesa alega violação do princípio do juiz natural, sustentando que os processos apontados como conexos tratam de licitações distintas, realizadas em momentos diferentes, com objetos diversos e envolvendo empresas diversas, inexistindo conexão intersubjetiva, objetiva ou probatória.



    III. Razões de decidir



    4. A competência da Vara Especializada foi mantida com base na conexão probatória, considerando que os delitos de fraudes em licitações e corrupção possuem nexo fático com outros processos em que o recorrente é acusado, justificando a reunião dos feitos para julgamento conjunto.



    5. A decisão de manter a competência da Vara Especializada visa evitar decisões conflitantes e garantir uma visão abrangente do quadro probatório, em conformidade com o art. 76 do Código de Processo Penal.



    6. A alegação de ausência de conexão entre os processos demandaria incursão no conjunto fático-probatório, o que é inviável em sede de habeas corpus.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Agravo regimental não provido.



    Tese de julgamento: 1. A competência da Vara Especializada de Crimes Organizados pode ser mantida com base na conexão probatória entre processos relacionados a fraudes em licitações e corrupção. 2. A análise de conexão entre processos não é viável em sede de habeas corpus, pois demandaria incursão no conjunto fático-probatório (doc. 10. pp. 1-2).  



    Os embargos de declaração opostos desse acórdão foram rejeitados (doc. 11).



    Neste habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese:  



    A manutenção da competência da Vara Especial Colegiada de Crimes Organizados após a rejeição da imputação por organização criminosa e diante da expressa manifestação ministerial pela inexistência de elementos suficientes desse delito constitui constrangimento ilegal, por violação direta ao juiz natural (art. 5º, LIII, da Constituição) e às regras legais de competência por conexão (art. 76 do CPP).



    Nos próprios autos, registrou-se que o Juízo especializado deixou de receber a acusação apenas quanto ao crime de organização criminosa, porque essa conduta já vinha sendo apurada em outra ação (n° 0866507-82.2022.8.10.0001), e que o Ministério Público opinou pela inexistência de provas suficientes do delito e pelo declínio de competência para juízo comum, circunstâncias desconsideradas ao se manter a competência especializada com apoio em “conexão” genérica.



    Esse cenário desvirtua a razão de ser da vara especializada: ausente o crime que a legitima — organização criminosa —, os autos devem ser remetidos ao juízo natural comum. É exatamente o que foi suscitado na peça incidental, ao demonstrar que a rejeição do art. 2º da Lei 12.850/2013 elimina o único vetor temático apto a atrair a competência especial.



    Os processos indicados como “conexos” (0866507-82.2022.8.10.0001 e 0867282-97.2022.8.10.0001) tratam de licitações distintas, com objetos contratuais, períodos e empresas diferentes em relação aos fatos destes autos (0866745-04.2022.8.10.0001).



    O quadro comparativo constante das peças defensivas evidencia que, enquanto um processo versa sobre concorrências n. 01/2016 e 02/2016 (empresas Brasforti e Monte Líbano), outro cuida de pregões e tomadas de preços de 2015/2016 (empresas L.S.L. Locações e Global), ao passo que o presente envolve pregões 03/2015, 04/2015, 06/2015 e 20/2016 (empresas M. de J. Souza/Distribuidora Maximus e J.L. Distribuidora de Papéis). Fatos independentes não se comunicam por prova, parte ou objetivo comum.



    Apesar disso, as decisões apontadas como coatoras limitaram-se a invocar, de modo abstrato, “conexão probatória” com outras ações penais, sem explicitar qual hipótese do art. 76 do CPP (intersubjetiva, objetiva ou probatória) estaria concretamente presente, malferindo o dever de fundamentação (art. 93, IX, da CF) e subvertendo critérios prévios e taxativos de competência — essência do juiz natural. As peças defensivas destacam essa omissão e a necessidade de identificação precisa do inciso legal aplicável, o que na o ocorreu.



    Não se sustenta, por fim, a tentativa de ancorar competência especializada em uma “conexão” cujo único elo seria a antiga imputação de organização criminosa — já afastada nestes autos e reputada desprovida de lastro pelo próprio órgão acusador. A mera referência a “suposta organização criminosa” não supre a ausência de liame fático-jurídico entre procedimentos licitatórios autônomos, cada qual com prova própria, empresas e objetos distintos, tanto que cada processo está tramitando com a sua instrução (doc. 1, pp. 4-5).  



    Ao final, requer:



    a) A concessão da MEDIDA LIMINAR para suspender a tramitação da Ação Penal nº 0866745-04.2022.8.10.0001 perante a Vara Especial Colegiada dos Crimes Organizados de São Luís/MA, até o julgamento definitivo do presente writ, a fim de evitar a continuidade de atos processuais por juízo manifestamente incompetente;



    b) No mérito, a CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS para reconhecer a incompetência da Vara Especializada, determinando o declínio da ação penal para uma Vara Criminal comum da Comarca de São Luís/MA, em respeito ao princípio do juiz natural;



    c) A cassação de todos os atos decisórios proferidos pela Vara Especializada após a rejeição da imputação de organização criminosa, resguardando-se o devido processo legal perante o juízo competente (doc. 1, p. 7).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo não conhecimento do presente habeas corpus e, se conhecido, pela denegação da ordem” (doc. 16). 



    É o relatório. Decido.



    O Superior Tribunal de Justiça decidiu a questão da seguinte forma:



    [...]



    Primeiramente, cumpre observar que, apesar de ter o Ministério Público se posicionado pela declinação da competência da ação penal por não vislumbrar elementos configuradores do crime de organização criminosa, o Juízo da vara especializada, dentro de sua discricionariedade e livre convencimento, rejeitou a denúncia por tal delito pois já imputado em outro processo, não acolhendo assim a manifestação ministerial.



    De fato, depreende-se dos documentos trazidos aos autos que, realizadas investigações a fim de apurar a prática de fraudes em procedimentos licitatórios no âmbito da SEAP, incluídas as quebras do sigilo telefônico e do sigilo de dados telemáticos de endereços eletrônicos, constatou-se suposta organização criminosa voltada à prática de infrações contra a Administração Pública, liderada pelo ora recorrente, a ele imputada tal conduta ilícita nos autos da Ação n. 0866507-82.2022.8.10.0001.



    Outrossim, das denúncias ofertadas nos três processos cuja conexão foi afirmada pelas instâncias ordinárias, apurada a prática reiterada de fraudes à licitação e de peculato nas dependências da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – SEAP, constatou-se que em todos Danilo, agente policial e, à época dos fatos, ocupando o cargo de Gestor da Unidade Gestora de Atividade Meio do órgão, agiu conluiado com os mesmos indivíduos, então servidores: Herberth, Cesário, Janice, Maria Hildete e Sandra, além de outros eventuais, o que, num primeiro momento, indica organização criminosa.



    Assim, cabível a oferta da denúncia pelo GAECO, não havendo se cogitar ilegitimidade ativa, não se mostram teratológicas as decisões que mantiveram a competência da vara especializada ao processamento do feito n. 0866745-04.2022.8.10.0001, por haver indícios de que os delitos de assemelhado modus operandi foram praticados por organização criminosa supostamente liderada por Danilo, o que serve a atrair a conexão com os demais feitos pelo qual se vê processado, nos termos do art. 76 do CP.



    [...]



    Outrossim, conclusão contrária, afastando-se a conexão dos processos, exigiria o revolvimento fático-probatório, o que não admitido por meio de habeas corpus ou respectivo recurso ordinário.



    [...]



    Não vislumbrado, portanto, constrangimento a ser sanado por meio deste, o recurso não merece ser provido.



    Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão impugnada.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 10, pp. 5-8 — grifei).



    Efetivamente, consta dos autos que o paciente, em companhia de outras pessoas, foi denunciado por suposta participação em organização criminosa responsável por fraudes em procedimentos licitatórios e consequente desvio de verbas públicas, em contratos firmados entre a Secretaria de Administração Penitenciária — SEAP e determinadas empresas.



    A denúncia imputou aos acusados a prática dos crimes previstos no art. 90 da Lei n. 8.666/1993, no art. 312, combinado com o art. 327, ambos do Código Penal, bem como no art. 2º, § 4º, II, da Lei n. 12.850/2013 (doc. 4).



    O Juízo da Vara Especial Colegiada dos Crimes Organizados de São Luís/MA recebeu parcialmente a denúncia, rejeitando, quanto ao paciente, a imputação do crime de organização criminosa, ao fundamento de que tal delito já se encontrava sob apuração em outra ação penal (Processo n. 0866507-82.2022.8.10.0001), a fim de evitar risco de litispendência e eventual prolação de decisões conflitantes.



    Em razão da rejeição parcial da denúncia quanto ao delito de organização criminosa, a defesa arguiu exceção de incompetência do Juízo da Vara Especial Colegiada, pleiteando a remessa dos autos a uma das varas criminais comum (doc. 6).



    O Juízo de origem rejeitou a exceção, expondo os seguintes fundamentos:



    [...]



    Em análise dos autos, observa-se que no dia 25.05.2023 esta Vara Colegiada recebeu a denúncia em relação ao excipiente Danilo dos Santos Silva no tocante aos crimes previstos nos artigos 90, da Lei n° 8.666/93, 312, caput, 2ª parte, e art. 327, ambos do CPB, rejeitando-a, contudo, em relação ao crime de organização criminosa, tipificado no art. 2º, caput, §4º, II, da Lei nº 12.850/2013 (ID 90377484).



    A mencionada decisão pontuou que embora estivessem presentes os requisitos para o recebimento da denúncia em todos os seus termos, constatou-se que nos autos 0866507- 82.2022.8.10.0001, o excipiente Danilo dos Santos Silva e outros dois denunciados já respondem pelo crime de organização criminosa, sendo afastada a imputação com o fim de evitar decisões conflitantes e também por entenderem que tal reconhecimento implicaria em litispendência.



    Nesse contexto, com base no entendimento já esposado na decisão que recebeu a denúncia, de rigor a rejeição da presente exceção de incompetência suscitada já que os autos indicam o suposto cometimento de crimes licitatórios na SEAP por uma mesma e suposta organização criminosa, restando evidente a conexão destes com os autos das ações penais n° 0866507-82.2022.8.10.0001 e 0867282-97.2022.8.10.0001, pelo que a denúncia foi parcialmente rejeitada quanto a este crime (orcrim), e nestes autos em específico, como forma de evitar que tal delito fosse objeto de persecução em duas ações penais concomitantes e, por consequência disso, fosse o réu processado duas vezes pelo mesmo fato delituoso (bis in idem)” (doc. 2, p. 3 — grifei).



    Vê-se, portanto, que há manifestação peremptória do Magistrado de origem no sentido de que a conexão está devidamente configurada entre as ações penais em trâmite naquele juízo, sendo que a rejeição da denúncia relativa ao crime de organização criminosa nos autos da Ação Penal n. 0866745-04.2022.8.10.0001 — objeto desta impetração — ocorreu para evitar a tramitação simultânea de duas ações penais pelo mesmo crime (bis in idem).



    A propósito, não prospera a alegação defensiva de que “fatos independentes não se comunicam por prova, parte ou objetivo comum” (doc. 1, p. 4). 



    Isso porque o § 1º do art. 1º da Lei n. 12.850/2013 define organização criminosa, como sendo:



    [...] a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional (grifei).



    Dessa forma, ainda que as ações penais apurem a suposta prática de crimes em diferentes certames licitatórios, envolvendo distintos contratantes, as denúncias relatam a existência de uma única organização criminosa, estruturalmente organizada e liderada pelo paciente, voltada à prática sistemática de ilícitos, os quais, como visto, se comunicam material e instrumentalmente entre si.



    Conforme destacou a Procuradoria-Geral da República — PGR em parecer ofertado nestes autos, “a narrativa acusatória descreve, de forma minuciosa, a atuação do paciente como líder de uma organização criminosa estruturada, voltada à prática de reiteradas fraudes em licitações e desvios de recursos públicos no âmbito da SEAP, com o concurso de servidores e pessoas próximas, em clara divisão de tarefas e unidade de desígnios”. Ressaltou, ademais, que “a denúncia não se apresenta isolada, mas guarda conexão probatória e objetiva com outras ações penais já em trâmite perante o mesmo juízo especializado (processos nº 0866507-82.2022.8.10.0001, nº 0866745-04.2022.8.10.0001 e nº 0867282-97.2022.8.10.0001)”. (Doc. 16, p. 8).



    Nesse contexto, entendo correta a decisão do juízo de primeiro grau que rejeitou a denúncia quanto ao crime de organização criminosa imputado na Ação Penal n. 0866745-04.2022.8.10.0001, evitando, com isso, o indevido bis in idem, e manteve a referida ação penal sob sua jurisdição para apurar suposta prática de outros crimes conexos.



    Com efeito, uma das hipóteses de conexão prevista no inciso III do art. 76 do Código de Processo Penal ocorre “quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração”. Assim, estando configurada a situação de conexão, tal como afirmado peremptoriamente pelo juízo de origem, entendo que a melhor solução é aquela adotada pelas instâncias antecedentes.



    Ainda, conforme a PGR:



    Também não procede o argumento de ausência de fundamentação. As decisões apontadas como coatoras não se limitaram a invocar, de forma abstrata, a conexão, mas sim destacaram a existência de provas robustas obtidas em medidas cautelares (quebras de sigilo telefônico e telemático, Operação Turing) que amparam a tese acusatória. O Juízo Especializado em Crimes Organizados, portanto, detém a competência material e funcional para processar e julgar os delitos conexos à atuação da organização criminosa em questão (doc. 16, p. 8).



    No mais, para afastar as premissas adotadas pelas instâncias de origem ao reconhecer a existência de conexão entre as diferentes ações penais, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via estreita do habeas corpus. Nesse sentido:



    Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Posse de artefato explosivo. Competência. Ausência de risco atual e iminente à liberdade de locomoção. Conexão probatória. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Esta Corte possui o entendimento de que a “fixação da competência de determinado juízo, por si só, não traduz risco atual ou iminente à liberdade de locomoção do paciente” (HC 133377-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber). Precedentes. 2. O “habeas corpus não constitui via adequada para reexame dos elementos fático-probatórios que justificaram o reconhecimento da conexão instrumental” (HC 130358 AgR, Rel. Min. Edson Fachin). 3. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 203.248 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4/10/2021).



    HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. COMPETÊNCIA FIXADA POR CONEXÃO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. O magistrado de primeira instância reconheceu a competência por conexão mediante fundamentação jurídica idônea e apoiado no acervo probatório amealhado durante a persecução criminal, de modo que qualquer conclusão desta Corte em sentido contrário demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. 2. Habeas corpus denegado (HC 135.883/PR, Relator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7/8/2017).



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE CRIMES. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL DEFINIDA POR CONEXÃO OU CONTINÊNCIA. POSTERIOR ABSOLVIÇÃO QUANTO A DELITO QUE JUSTIFICOU A REUNIÃO DOS PROCESSOS. PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS.



    1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – inexistência de conexão –, do conjunto fático produzido nas instâncias ordinárias.



    2. A competência da Justiça Federal, quando firmada em razão de conexão ou continência, não se altera em razão de posterior absolvição quanto ao delito que justificou a reunião dos processos, nos termos do art. 81 do Código de Processo Penal.



    3. Agravo interno desprovido (HC 234.251 AgR/PR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 19/9/2024 — grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. VERBA FEDERAL REPASSADA A MUNICÍPIO. CRIMES EM DETRIMENTO DE INTERESSES DA UNIÃO. CONEXÃO COM CRIMES DE FRAUDE A LICITAÇÃO, FALSIDADE IDEOLÓGICA E QUADRILHA.



    1. Demonstrada a prática de crimes em detrimento do interesse da União, ante o envolvimento de verba de origem federal repassada a ente municipal, cumpre manter a competência da Justiça Federal — art. 109, inc. IV, da CFRB.



    2. Esta Suprema Corte pacificou entendimento no sentido de que o “fato de a verba repassada ser proveniente de recursos federais fiscalizáveis pelo TCU basta para afirmar a existência de interesse da União e a consequente competência da Justiça Federal.” (RE nº 669.952-AgR-ED/BA, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 09/11/2016, p. 25/11/2016)



    3. Sem embargo, mesmo que hipoteticamente o julgamento dos crimes fosse da competência da Justiça estadual, havendo conexão como outros crimes da competência da Justiça Federal, prevaleceria a competência desta última, uma vez que prevista na Constituição da República.



    4. Assentada pelas instâncias ordinárias a existência de interesse da União, tendo em vista contexto criminoso amplo que abrange os fatos retratados no presente processo, guardando com eles estreita conexão, para se chegar a conclusão diversa, seria necessária incursão fática-probatória vertical, incabível na via estreita do habeas corpus.



    5. Agravo regimental provido para, afastada a decisão que reconheceu a incompetência da Justiça Federal, denegar a ordem (HC 207.340 AgR/SP, Relator para o acórdão Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22/9/2023 — grifei).



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do Regimento Interno do STF).  



    Publique-se.  



    Brasília, 12 de setembro de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator